Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739139-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/11/2022 sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 163 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, realizada a audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 1.200,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança, conforme art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Dando prosseguimento, entendo que a conduta narrada no auto de prisão em flagrante e os fatos relatados pela pessoa presa não causaram abalo da ordem pública nem evidenciaram periculosidade exacerbada do seu suposto autor. Verifica-se que o acusado é reincidente, pois foi condenado pela prática de crime de roubo tentado. Ainda assim, de tudo o que consta dos autos, em especial as declarações prestadas pela genitora do autuado, verifica-se que ele nunca tentou agredi-la física ou verbalmente. Com isso, ao menos em um primeiro momento, entendo não ser necessária a decretação da prisão preventiva do autuado, tendo em vista que o deferimento de medidas protetivas de urgência já se mostra suficiente para resguardar a incolumidade da vítima. Ademais, não há indicativos concretos de que ele pretenda se furtar à aplicação da lei penal ou de que irá perturbar gravemente a instrução criminal. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. Assim, entendo suficiente no caso concreto a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a fim de acautelar o processo e manter o autuado a ele vinculado. Quanto à fiança de R$ 4.000,00 fixada pela autoridade policial, ela se mostra excessiva diante da situação financeira do acusado, exposta nesta audiência. Assim, tendo em vista os vetores do art. 326 do CPP, em especial a natureza da infração e antecedentes do acusado, arbitro fiança no valor de R$ 1.200,00. 3. Dispositivo Diante do exposto, defiro liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, a WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS, nascido em 20/03/1995, filho de Antônio Lourenço Chagas e Zeneide Fagundes dos Santos. Imponho-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Ressalto que as medidas se aplicam de forma recíproca, não podendo, tampouco a vítima se aproximar do agressor. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A propósito: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 2000,00 (dois mil reais) em audiência de custódia, a qual não foi adimplida. 2. Conforme precedentes, não dispondo o paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1398712, 07020311420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, os fatos trazidos pela Defensoria Pública demonstram que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, devendo ser considerados os argumentos trazidos no remédio constitucional, pois, consoante disposto pelo douto magistrado de origem, não é necessária a decretação da prisão preventiva do autuado, sendo as medidas protetivas de urgência suficientes para resguardar a incolumidade da vítima. Assim, o pagamento deve ser dispensado na integralidade, a fim de possibilitar a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. Por fim, necessária a utilização de tornozeleira eletrônica para que seja possível o monitoramento do paciente, a fim de garantir a estrita observância das medidas protetivas deferidas pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante e III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo e IV – monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo douto julgador a quo, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entender adequadas. Oficie-se ao juízo de origem para que este expeça alvará de soltura em favor do paciente WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS, nascido em 20/03/1995, filho de Antônio Lourenço Chagas e Zeneide Fagundes dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso, com a determinação de parâmetros do respectivo monitoramento eletrônico. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator